Tribunal: TJES
Processo: 5033265-94.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033265-94.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE MARIA GONCALVES DA CUNHA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. MILITAR INATIVADO. PEDIDO DE REVISÃO DOS PROVENTOS PARA O GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. ATO DE TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. ATO ADMINISTRATIVO ÚNICO, CONCRETO E DE EFEITOS PERMANENTES. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO (ART. 1º DO DECRETO 20.910/32). INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85/STJ. TEMA 445/STF QUE NÃO AFASTA A CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ATO DE INATIVIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE VEICULAVAM MERO INCONFORMISMO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
Ação proposta por militar inativado em 2016 pleiteando recálculo dos proventos para o grau hierárquico imediatamente superior. Sentença que acolheu a prescrição quinquenal do fundo de direito. Embargos de Declaração rejeitados. Recurso Inominado em que se alegam negativa de prestação jurisdicional e afastamento da prescrição com fundamento na natureza de trato sucessivo e no Tema 445/STF.

II – QUESTÕES CONTROVERTIDAS
Verificar: (a) eventual negativa de prestação jurisdicional nos Embargos de Declaração; (b) se a pretensão está fulminada pela prescrição do fundo de direito, considerando-se o caráter de ato administrativo único da passagem para a inatividade.

III – RAZÕES DE DECIDIR
Não configurada negativa de prestação jurisdicional, pois a sentença enfrentou de forma suficiente a tese central ao reconhecer o ato de inativação como ato único, afastando a natureza de trato sucessivo e a aplicação da Súmula 85/STJ. Ausência de omissão quanto ao Tema 445/STF, uma vez que o juízo definiu expressamente a data da publicação da aposentadoria como termo inicial da prescrição, em consonância com jurisprudência consolidada do STJ. Pretensão de revisão de ato de reforma sujeita à prescrição quinquenal do fundo de direito (art. 1º do Decreto 20.910/32). Ação ajuizada mais de oito anos após a publicação do ato de inatividade. Precedentes firmes do STJ e TJES. Prescrição corretamente reconhecida. Sentença mantida pelos próprios fundamentos (art. 46, Lei 9.099/95; Enunciado 11 das Turmas Recursais).

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso
conhecido
e
não provido
, com manutenção integral da sentença.

Tese de julgamento:

“A pretensão de revisar ato de transferência de militar para a reserva remunerada, para fins de promoção e recálculo de proventos, prescreve em cinco anos contados da publicação do ato de inatividade, por se tratar de ato administrativo único e de efeitos permanentes, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5033265-94.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
JOSE MARIA GONCALVES DA CUNHA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, IPAJM

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. MILITAR INATIVADO. PEDIDO DE REVISÃO DOS PROVENTOS PARA O GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. ATO DE TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. ATO ADMINISTRATIVO ÚNICO, CONCRETO E DE EFEITOS PERMANENTES. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO (ART. 1º DO DECRETO 20.910/32). INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85/STJ. TEMA 445/STF QUE NÃO AFASTA A CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ATO DE INATIVIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE VEICULAVAM MERO INCONFORMISMO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
Ação proposta por militar inativado em 2016 pleiteando recálculo dos proventos para o grau hierárquico imediatamente superior. Sentença que acolheu a prescrição quinquenal do fundo de direito. Embargos de Declaração rejeitados. Recurso Inominado em que se alegam negativa de prestação jurisdicional e afastamento da prescrição com fundamento na natureza de trato sucessivo e no Tema 445/STF.

II – QUESTÕES CONTROVERTIDAS
Verificar: (a) eventual negativa de prestação jurisdicional nos Embargos de Declaração; (b) se a pretensão está fulminada pela prescrição do fundo de direito, considerando-se o caráter de ato administrativo único da passagem para a inatividade.

III – RAZÕES DE DECIDIR
Não configurada negativa de prestação jurisdicional, pois a sentença enfrentou de forma suficiente a tese central ao reconhecer o ato de inativação como ato único, afastando a natureza de trato sucessivo e a aplicação da Súmula 85/STJ. Ausência de omissão quanto ao Tema 445/STF, uma vez que o juízo definiu expressamente a data da publicação da aposentadoria como termo inicial da prescrição, em consonância com jurisprudência consolidada do STJ. Pretensão de revisão de ato de reforma sujeita à prescrição quinquenal do fundo de direito (art. 1º do Decreto 20.910/32). Ação ajuizada mais de oito anos após a publicação do ato de inatividade. Precedentes firmes do STJ e TJES. Prescrição corretamente reconhecida. Sentença mantida pelos próprios fundamentos (art. 46, Lei 9.099/95; Enunciado 11 das Turmas Recursais).

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso
conhecido
e
não provido
, com manutenção integral da sentença.

Tese de julgamento:

“A pretensão de revisar ato de transferência de militar para a reserva remunerada, para fins de promoção e recálculo de proventos, prescreve em cinco anos contados da publicação do ato de inatividade, por se tratar de ato administrativo único e de efeitos permanentes, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ.”

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por militar inativado em 2016 buscando a revisão do cálculo de seus proventos de reserva remunerada para que estes correspondam ao grau hierárquico imediatamente superior (de 2º Sargento para 1º Sargento), conforme a Lei Estadual nº 3.196/78 (regime de soldo).

O juízo sentenciante acolheu a prejudicial de mérito da prescrição da pretensão autoral, uma vez que o Autor se afastou das atividades funcionais em 08/05/2016 (data em que a aposentadoria foi publicada no diário oficial), de forma que a ação ajuizada no dia 08/08/2024 encontra-se prescrita (Id 16327696).

O Recorrente opôs Embargos de Declaração (Id 16327698), alegando a ocorrência de omissão na sentença por não analisar a natureza de trato sucessivo da prestação e, subsidiariamente, por não considerar o registro do ato no Tribunal de Contas (TCEES em 13/11/2020) como termo inicial do prazo prescricional, citando o Tema 445 do Supremo Tribunal Federal.

Os Embargos de Declaração foram rejeitados pela decisão subsequente (Id 16327703), sob o entendimento de que a sentença não padecia dos vícios apontados, mas que o Embargante manifestava mero inconformismo com o resultado desfavorável.

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id 16327704), insistindo nas teses rejeitadas, ou seja, na anulação da decisão por negativa de prestação jurisdicional em sede de Embargos de Declaração e, no mérito recursal, no afastamento da prescrição, seja por se tratar de relação de trato sucessivo (Súmula 85/STJ), seja pela contagem do prazo a partir do registro do ato no Tribunal de Contas (Tema 445/STF). Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar totalmente procedente o pedido inicial de recálculo dos proventos e condenação ao pagamento dos retroativos.

Os Recorridos apresentaram contrarrazões (Ids 16327707 e 16327708), pugnando pela manutenção integral da sentença.

PROJETO DE VOTO

Defiro
o requerimento de assistência judiciária gratuita em favor do Recorrente, tendo em vista a demonstração documental de seu estado econômico.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei nº 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei nº 9.099/95).

O Recorrente alega que a rejeição dos seus Embargos de Declaração implicou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o juízo
a quo
deixou de se manifestar sobre pontos cruciais levantados na réplica e nos próprios embargos, notadamente a natureza de trato sucessivo da lesão e o termo inicial da prescrição a partir do registro do ato pelo Tribunal de Contas.

A argumentação não merece prosperar. A sentença hostilizada, ao acolher a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, manifestou expressamente o entendimento de que o caso dos autos se enquadra na modalidade de ato único de efeitos concretos, o que, por corolário lógico e fundado em precedentes judiciais citados na própria sentença (Id 16327696), afasta a natureza de trato sucessivo e a aplicação da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça.

O magistrado, ao adotar a tese do ato único, implicitamente refutou a tese contrária, não havendo, tecnicamente, omissão sanável pela via dos embargos de declaração, mas sim um julgamento de mérito da questão prejudicial em sentido contrário aos interesses do Recorrente.

Quanto à alegada omissão sobre a aplicação do Tema nº 445 do Supremo Tribunal Federal, que trata do ato de aposentadoria como ato administrativo complexo, e que fixaria o termo inicial da prescrição na data do registro pelo Tribunal de Contas, igualmente não se vislumbra nulidade.

A r. Sentença, ao tratar do termo inicial da prescrição, adotou a jurisprudência que o fixa na data da publicação do ato de inatividade no Diário Oficial (18/05/2016). Assim, a ausência de menção explícita do Tema 445 do STF não configura, por si só, negativa de prestação jurisdicional, mas sim uma fundamentação que, no convencimento motivado da Magistrada, considerou a data da publicação oficial como suficiente para a configuração da
actio nata
.

Desse modo, a irresignação do Recorrente configura mero inconformismo com a conclusão jurídica adotada pela sentença de primeiro grau e, portanto, a alegação de negativa de prestação jurisdicional por omissão nos Embargos de Declaração deve ser rejeitada.

Analisando os autos processuais, entendo que
as razões recursais não merecem prosperar.

O Recorrente busca judicialmente o reconhecimento do direito à percepção de proventos calculados com base no grau hierárquico superior, direito que, segundo ele, teria surtido efeitos desde a data de sua transferência para a inatividade em 08/03/2016. O Estado, ao fixar os proventos na graduação de 2º Sargento, negou, de forma inequívoca e expressa no ato administrativo, a pretensão de que este cálculo fosse efetuado com base na graduação superior.

Para casos como esse, que se trata de pretensão de revisão de ato administrativo único e de efeitos concretos e permanentes, é entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça o de que a prescrição aplicável é a de fundo de direito, na forma do art. 1° do Decreto n. 20.910/1932, e não a prescrição das prestações anteriores ao quinquênio que antecedeu a data da propositura da ação. Vejamos a disposição do referido dispositivo:

Art. 1º
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Nessa linha, vejamos os seguintes precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. REFORMA DE POLICIAL MILITAR NO MESMO POSTO DE GRADUAÇÃO. REVISÃO DO ATO DE REFORMA. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. [...] IV -
É cediço que o ato que transfere o militar para a reserva remunerada é ato administrativo único, concreto e de efeitos permanentes, razão pela qual a pretensão de revê-lo deve ser exercida no prazo de 5 (cinco) anos, previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32, sob pena de prescrição do próprio direito de ação
. V - Nessa linha, tem-se que
esta Corte Superior possui entendimento firme de que, nas demandas em que se busca a revisão de ato de reforma de militar, com sua promoção a um posto superior e a revisão dos proventos de inatividade, a prescrição aplicável é a de fundo de direito, na forma do art. 1° do Decreto n. 20.910/1932, e não a prescrição das prestações anteriores ao quinquênio que antecedeu a data da propositura da ação
. VI - Na hipótese, considerando que o ato de reforma data de 1999 e que a presente demanda foi ajuizada somente em 2014, é de rigor reconhecer a ocorrência da prescrição do fundo de direito autoral. VII - Recurso especial provido. (STJ, REsp 1.882.350/AM, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. 27/10/2020, DJe 17/11/2020)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
MILITAR. RETIFICAÇÃO DO ATO QUE TRANSFERIU O MILITAR PARA A RESERVA REMUNERADA. ATO DE REFORMA
, QUE NÃO ATENDEU ÀS DETERMINAÇÕES DA JUSTIÇA. SUMULA 282 DO STF.
ATO COMISSIVO, ÚNICO, DE EFEITOS CONCRETOS E PERMANENTES. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO
. OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. [...] 4. Ainda que fosse superado tal óbice, a irresignação não mereceria prosperar, porquanto o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 264-267, e-STJ): " Posteriormente, assiste razão à apelante quanto à ocorrência de prescrição.
O ato administrativo de concessão de reforma ex officio é único, concreto e de efeitos permanentes. Nesse sentido, como o ato em si não se renova sucessivamente na escala temporal, não incide a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.
(...) O ato administrativo determinante da reforma ex officio data de 18/04/2002, e a presente ação foi ajuizada apenas em 02/12/2013. Assim, esta ação foi proposta quando já se havia superado o prazo prescricional de cinco anos". 5.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "a ato que transfere o militar para a reserva remunerada é ato administrativo único e de efeitos concretos e permanentes, razão pela qual a pretensão de revê-lo deve ser exercida no prazo de 5 (cinco) anos, previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32, sob pena de prescrição do próprio direito de ação".
(AgRg no AREsp 607.600/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 27/06/2017). 6. Dessume-se que
o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação
. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 7. [...]. 9. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1.741.036/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. 21/06/2018, DJe 22/11/2018)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES MILITARES. PROMOÇÃO AO OFICIALATO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. [...]. 2.
A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que, nos casos em que se pretende rever ato de reforma de militar com sua promoção a um posto superior na carreira e, como mera consequência do deferimento do pedido de promoção, a revisão de seus proventos da inatividade, a prescrição aplicável é de fundo do direito, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932
. 3. Recurso Especial não provido. (STJ, REsp n. 1.670.558/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. 27/06/2017, DJe 30/06/2017)

Também assim é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA MILITAR REVISÃO DE ATO DE TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO FUNDO DE DIREITO ART. 1º, DECRETO Nº 20.910/32 CONFIGURADA SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2)
Há muito se consolidou o entendimento de que o ato que transfere o militar para a reserva remunerada é ato administrativo único e de efeitos concretos e permanentes, razão pela qual a pretensão de revê-lo deve ser exercida no prazo de 05 (cinco) anos, previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32, sob pena de prescrição do próprio direito de ação. Precedentes STJ e TJES
. 3) [....]. (TJES, Apelação Cível n. 024180102857, Rel. Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 03/11/2020, DJES 20/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER REFORMA EX OFFICIO DE POLICIAL MILITAR DOENÇA OCUPACIONAL INCAPACITANTE PRETENSÃO DE PROMOÇÃO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932 AUSÊNCIA DE CAUSAS IMPEDITITIVAS, SUSPENSIVAS OU INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ART. 487, II, CPC RECURSO IMPROVIDO. 1.
O ato que transfere o militar para a reserva remunerada é ato administrativo único e de efeitos concretos e permanentes, razão pela qual a pretensão de revê-lo deve ser exercida no prazo de 5 (cinco) anos, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, sob pena de prescrição do próprio direito de ação
. 2. [...]. 3. Se esta ação foi ajuizada em 19/10/2015, quando já transcorrido o prazo prescricional quinquenal assinalado pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, correta é a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC. 4. Recurso improvido (TJES, Apelação Cível n. 011150148838, Rel. Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 23/01/2018, DJES 31/01/2018)

Desse modo, como a demanda foi ajuizada apenas em
08/08/2024, ou seja, após mais de 08 (oito) anos da publicação da aposentadoria no diário oficial (08/05/2016), (data em que a aposentadoria foi publicada no diário oficial)
, a pretensão está manifestamente prescrita, tendo agido com acerto o Juízo de origem ao decretar a prescrição quinquenal com base no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Assim,

a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)